Tribunal: STF
Processo: Rcl 55156
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. REAUTUAÇÃO. 
 
 1.	Trata-se de reclamação formalizada por Nice Conjunto Residencial SPE Ltda. contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, no processo nº 1.905.482/SP, por meio do qual teria sido usurpada a competência deste Supremo Tribunal Federal.
 
 2.	Em 25/09/2022, neguei seguimento à reclamação considerando que, in casu, não houve usurpação de competência desta Corte Suprema, porquanto o Tribunal de origem exerceu competência própria quanto à aferição dos pressupostos recursais.
 
 3.	Por meio da Petição STF nº 74626/2022, a reclamante opôs embargos de declaração, com efeito modificativo, alegando, em suma, omissão e contradição.
 
É o relatório. 
 
Decido.
 
 4.	Considerando o nítido caráter infringente da fundamentação e do pedido recursal, recebo os embargos de declaração como agravo regimental, por aplicação do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil, c/c art. 317, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
 
 5.	Intime-se a parte recorrente para, querendo, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 317, § 1º, do RISTF, e do art. 1.021, § 1º, do CPC, no prazo previsto de 5 (cinco) dias.
  
 6.	Decorrido o prazo, cite-se a parte agravada para, querendo, manifestarem-se sobre o recurso no prazo legal (art. 1.021, § 2º, do CPC).
 
 7.	Reautue-se o presente recurso como agravo regimental.
 
Publique-se.

Brasília, 27 de setembro de 2022.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator